Tribunal: TJDFT
Processo: 0710561-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710561-02.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHAD DO JUD FED NO EST DE SAO PAULO AGRAVADO: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL - SINDOJUS/DF DECISÃO Nos autos do Agravo de Instrumento 0715176-35.2025.8.07.0000, foi proferida decisão pelo eminente Desembargador Fabrício Bezerra, nos seguintes termos: A prevenção do relator, também chamada de prevenção de competência, é uma regra que fixa a competência de um julgador para todos os recursos futuros de um mesmo caso, ou casos conexos, com o objetivo de garantir a segurança jurídica, a economia processual e evitar decisões conflitantes sobre a mesma matéria. Dispõe o art. 930 do Código de Processo Civil: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Por sua vez, a norma regimental disposta no art. 81, § 1o preceitua o seguinte: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna prevento o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. (grifei) Quanto à conexão, o art. 55 do Código de Processo Civil estabelece que há conexão quando verificada a identidade do pedido ou da causa de pedir. Pois bem. De acordo com os registros informatizados de distribuição dos feitos, verifica-se a existência de 07 ações movidas por sindicatos diversos em desfavor do mesmo demandado, o SINDOJUS/DF, em que ostentam o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, as quais foram distribuídas entre as Varas cíveis de Brasília De igual modo, há 7 agravos de instrumento provenientes das referidas ações originárias, ostentando as mesmas razões recursais e o mesmo pedido de tutela recursal, registrando-se que o primeiro deles, o AGI n. 0708247- 83.2025.8.07.0000, foi distribuído em 10/03/2025 à 1a Turma Cível, sob a relatoria do Des. Teófilo Caetano. Como dito, a multiplicidade de recursos aviados se refere a um mesmo tema, cujas demandas originárias são absolutamente idênticas, porém tramitam em Varas e Turmas diferentes, o que deve ser evitado, tanto para impedir a coexistência de decisões judiciais inconciliáveis, como para reprimir a seleção parcial de decisões dentre as que forem proferidas pelos diversos relatores. Portanto, a bem da estabilidade jurídica das decisões, impende unificar os feitos, a fim de evitar futuras incompatibilidades. Compulsando o agravo de instrumento n. 0713252- 86.2025.8.07.0000, da relatoria do Desembargador Alfeu Machado, verifica-se que já havia determinação para redistribuição daquele recurso à 1a Turma Cível, ocasião em que o eminente Desembargador Teófilo Caetano se manifestou pela inexistência da prevenção afirmada, ainda que evidenciada a conexão entre as ações nomeadas, isto porque não houve reconhecimento de conexão nas respectivas ações originárias que tramitam na primeira instância. Afirmou que na ação pertinente ao seu agravo, a decisão absteve-se de reconhecer a conexão aventada pelo agravado, dado o conflito de competência negativo instaurado pela 9a Vara Cível de Brasília para processamento da ação perante a Justiça do Trabalho do Distrito Federal. Nesses lindes, concluiu o eminente relator que, não havendo o reconhecimento da conexão dos feitos na origem, não há se falar em prevenção da Turma, in verbis: “Dessa apreensão resulta que, não havendo vínculo de conexão enlaçando qualquer outra lide de minha relatoria à ação principal, não se divisa fato apto a induzir minha prevenção para conhecer e elucidar, também, o agravo de instrumento formulado nesta sede. Eventual subsistência de prevenção deve ser observada quanto às ações cuja conexão a enlaçá-las fora reconhecida – ações anulatórias no 0709734- 85.2025.8.07.0001 e no 0705603-67.2025.8.07.0001. Em suma, ausente recurso precedente distribuído à minha relatoria originário da mesma ação ou de ação conexa que transitara em conjunto, não se aperfeiçoara a prevenção deste órgão, devendo o recurso ser distribuído de conformidade com as regras de prevenção efetivamente verificadas”. (ID 72174067 do AGI 0713252-86) Não obstante a costumeira erudição do proeminente Desembargador, tenho que a justificativa para reunião dos recursos não repousa apenas no reconhecimento da conexão dos processos em tramitação na primeira instância, cuja imprecisão também deve ser reparada, precipuamente porque o conflito negativo instaurado entre a 9a Vara Cível de Brasília e a 15a Vara do Trabalho de Brasília já foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (Conflito de competência n. 211625-DF), no qual declarou-se a competência do Juízo de direito da 9a Vara Cível de Brasília – DF, não mais subsistindo razão para persistir a indefinição quanto ao juízo prevento, seja em primeira, seja em segunda instância. Registro a lição de Guilherme Rizzo, para quem “o que interessa na reunião dos processos é que as decisões sejam contraditórias entre si com relação ao mesmo objeto, tornando-se inviável a efetivação de ambas simultaneamente”. (AMARAL, Guilherme Rizzo. Comentários às alterações do Novo CPC 2a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 116). Com efeito, o § 3o do art. 55 do CPC impõe a reunião dos processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, ainda que inexista conexão entre eles. Transcrevo: Art. 55: Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes forem comum o pedido ou a causa de pedir. (...) § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. De igual forma, o STJ já proferiu entendimento de que basta existir liame que torne necessário o julgamento unificado das demandas para que os feitos sejam reunidos. Precedente: REsp 780.509/MG, rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 25.09.2012, Dje 25.10.2012. É o caso. Considerando que o objetivo da demanda é a anulação da assembleia realizada pelo SINDOJUS DF, não há como subsistir duas decisões de mesmo grau hierárquico em que uma decrete a nulidade da assembleia e a outra a repute válida. De igual modo, não há como subsistir julgamentos colegiados antagônicos sobre uma única situação jurídica, de modo a tornar o seu comando inexequível. Tendo em vista que a conexão é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, e tendo em vista a identidade da relação jurídica material, impõe-se reconhecer a prevenção daquele a quem primeiro foi distribuído o recurso para julgamento conjunto, independentemente da reunião dos processos no juízos primevos. Assim, rogando as mais respeitosas vênias, com apoio na legislação aplicável, forçoso reconhecer que esta Turma Cível não é competente para o processamento e julgamento da presente irresignação, a qual deve ser redistribuída à 1a Turma Cível, por força da prevenção, para apreciação conjunta com o AGI n. 0708247-83.2025.8.07.0000 distribuído em 10/03/2025, procedendo-se às devidas compensações. À Secretaria para encaminhar cópia dessa decisão aos relatores dos agravos de instrumento n. 0708247-83.2025.8.07.0000; 0710561- 02.2025.8.07.0000; 0710563-69.2025.8.07.0000; 0710569-76.2025.8.07.0000; 0713252-86.2025.8.07.0000; 0717785-88.2025.8.07.0000 e das ações em curso nas Varas de Brasília, sob os números 0705603-67.2025.8.07.0001; 0706044- 48.2025.8.07.0001; 0706084.30.2025.8.07.0001; 0706095-59.8.07.0001; 0709734- 85.2025.8.07.0001; 0711895-68.2025.8.07.0001; 0713098-65.2025.8.07.0001[...] Nesta esteira, considerando o conteúdo do Ofício ID 74371687 colacionado aos presentes autos, bem como dos fundamentos expostos na r. decisão acima transcrita, encaminhe-se à 1a Turma Cível, para que o presente seja apreciado conjuntamente com o AGI 0708247-83.2025.8.07.0000, evitando-se sejam proferidas decisões contraditórias. Publique-se. Brasília, 25 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator